Tribunal: TJBA
Processo: 8007942-79.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007942-79.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LAINE SACRAMENTO SANTOS

APELADO: RONALDO ABUDE EUSTAQUIO DA SILVA

Advogado(s)
:
TARSO OLIVEIRA SOARES, EDIMAR MARGOTTO JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Apelação

cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os

pedidos de indenização por benfeitorias e danos morais.

2.
Há

duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o

direito à indenização por benfeitorias e acessões realizadas no

imóvel objeto da parceria agrícola; e (ii) estabelecer se a

conduta do réu ao rescindir abruptamente o contrato caracterizou

abuso de direito ensejador de dano moral indenizável
..

3.
E
xistência

de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel no

prazo exíguo de 24 horas, após nove anos de relação contratual,

sem advertências ou notificações formais prévias, extrapola os

limites do exercício regular de um direito e caracteriza abuso, nos

termos do art. 187 do Código Civil.

4.
A

conduta do réu viola o princípio da boa-fé objetiva e os deveres

anexos aos contratos, especialmente no que se refere ao dever de

lealdade e à proteção da dignidade da pessoa do parceiro rural.

5.
O

dano moral é configurado in re ipsa, em razão da forma abrupta,

desumana e desproporcional com que se deu a rescisão contratual,

sendo devido o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização,

corrigido e acrescido de juros de mora nos termos das Súmulas 362 e

54 do STJ.

6.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.